Tribunal: TJMT
Processo: 1019924-44.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019924-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANICE FAVARO - CPF: 062.099.981-00 (APELANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DISCUSSÃO ACERCA DA IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E READEQUAÇÃO DE CONSUMO DO PERÍODO DE 10/2017 A 05/2018 – PERÍCIA REALIZADA EM HIDRÔMETRO DIVERGENTE DO HIDRÔMETRO DO PERÍODO RECLAMADO – HIDRÔMETRO SUBSTITUÍDO - PERÍCIA INÓCUA - VAZAMENTOS INTERNOS NÃO COMPROVADOS – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária por suposta irregularidade no medidor de consumo, tem início na tubulação distribuidora, terminando imediatamente após o cavalete, sendo que, no caso, a perícia realizada foi considerada inócua, uma vez que a vistoria foi realizada em um hidrômetro divergente do hidrômetro presente à época das faturas exorbitantes, ora questionadas (10/2017 a 05/2018).

Contudo, a prestadora de serviço de água não demonstra que houve o aumento expressivo do consumo da parte autora, o que prova a falha na prestação dos serviços, sendo que as faturas impugnadas devem ser readequadas à média de consumo dos meses anteriores ao período discutido.

Comprovada a cobrança e a interrupção do fornecimento de água indevidas, constitui ato ilícito que enseja o dano moral in re ipsa, sendo que o valor do
quantum
indenizatório deve atender o princípio da razoabilidade e os precedentes desta Câmara.

Não é cabível a repetição do indébito, vez que a parte autora não comprovou o pagamento das faturas questionadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1019924-44.2018.8.11.0041

APELANTE:

ANICE FÁVARO

APELADO:

CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANICE FÁVARO
c
ontra sentença proferida pela MM. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência no
1019924-44.2018.8.11.0041,
ajuizada em face da
CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e revogou a liminar concedida, bem como, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, entretanto, suspendeu exigibilidade de tal cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
para completar sua renda, a Autora, construiu outra casa ao lado da sua para alugar e, mesmo desocupada, a ré já havia emitido cobrança no valor de R$ 218,70 (duzentos e dezoito reais e setenta centavos) (sic).

Assevera que “
após a locação, foi alterado o consumidor na fatura, mas pouco tempo depois a inquilina solicitou a rescisão do contrato devido aos valores das cobranças de água; que o fornecimento do serviço foi suspenso e a ré se nega a restabelecê-lo, justificando a necessidade de regularização do débito” (sic)

Afirma que
“na perícia realizada, foi constatada que a apelada substituiu o hidrômetro que estava com defeito, assim, o perito realizou perícia em hidrômetro diverso do que originou as faturas exorbitantes e aduziu que não haveria irregularidades na medição da água no atual hidrômetro instalado pela apelada
” (sic).

Afiança que
restou comprovado que a apelada substituiu o hidrômetro, e deixou de apresentar o hidrômetro questionado para a realização de perícia, prejudicando a constatação de irregularidades nas faturas emitidas questionadas nestes autos” (sic).

Assim, enfatiza que “
em que pese o douto saber do juízo sua decisão não merece prosperar, tendo em vista que restou devidamente constado que as faturas exorbitantes ocorreram com hidrômetro diverso do que originou as faturas exorbitantes” (sic).

Argumenta que,
ao analisar as faturas exorbitantes, o número do hidrômetro é diverso do que atualmente está instalado no imóvel, e ela somente ficou sabendo da substituição após a constatação pelo perito do juízo” (sic).

Aduz também que
“não obstante ao constrangimento ilegítimo, as reiteradas tentativas de resolver a necessidade do apelante ultrapassa a esfera dos aborrecimentos aceitáveis do cotidiano, uma vez que foi obrigado a buscar informações e ferramentas para resolver um problema causado pela empresa contratada para lhe dar uma solução, por isso cabível a indenização por danos morais (sic).

Assim sendo, pugna pelo recebimento do presente recurso em seus efeitos suspensivo e devolutivo, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença, nos termos da fundamentação supra, bem como, requer a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência em 20% (Id. 207009753.)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, e, consignou, ao final que, caso ocorra o entendimento no sentido de proferir sentença condenatória em desfavor da requerida, os juros e correção monetária, em casos de danos de ordem moral, devem incidir a partir do arbitramento da indenização, qual seja a data da sentença, até o efetivo pagamento, conforme dispõe a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 207009757).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 207521193.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
ANICE FÁVARO
ajui0zou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência

em desfavor de
CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, alegando, em síntese, que
para completar a renda, construiu outra casa ao lado da sua para alugar, e mesmo desocupada, a requerida já havia emitido cobrança no valor de R$ 218,70 (duzentos e dezoito reais e setenta centavos).

Argumenta que após a locação, foi alterado o consumidor na fatura, mas pouco tempo depois a inquilina solicitou a rescisão do contrato devido aos valores das cobranças de água; que o fornecimento do serviço foi suspenso e a requerida se nega a restabelecê-lo, justificando a necessidade de regularização do débito.

A par desses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida restabelece o fornecimento de água no imóvel e a promover a substituição do hidrômetro da unidade consumidora matrícula 513689. No mérito, pela procedência dos pedidos para que a requerida realize a readequação das faturas em aberto na média de três meses após o religamento da água, bem como seja condenada ao pagamento dos danos materiais e morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

O Magistrado ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos da inicial, revogando a liminar outrora concedida, e inconformada com os contornos da sentença, a recorrente defende que
“na perícia realizada, foi constatada que a apelada substituiu o hidrômetro que estava com defeito, assim, o perito realizou perícia em hidrômetro diverso do que originou as faturas exorbitantes e aduziu que não haveria irregularidades na medição da água no atual hidrômetro instalado pela apelada
” (sic).

Pois bem. Considerando as razões recursais, juntamente com os documentos que embasaram o feito, adianto que é caso de dar
parcial provimento ao recurso.

Como afirmado nas razões recursais, foi realizada perícia para fins de aferir se houve possíveis irregularidades na unidade consumidora da parte autora quanto as faturas de água referente aos períodos de 10/2017 a 05/2018, vez que estavam acima da média de consumo.

Afirma que restou comprovado que a apelada substituiu o hidrômetro, e deixou de apresentar o hidrômetro questionado para a realização de perícia, prejudicando a constatação de irregularidades nas faturas emitidas questionadas nestes autos.

Extrai-se do laudo a seguinte conclusão (Id. 106892712):

"Nos testes realizados, não foi encontrada nenhuma disparidade de água que efetivamente passou pelo hidrômetro itrón e o volume registrado no aparelho. Não foi possível averiguar possíveis vazamentos no objeto periciado, tendo em vista a impossibilidade deste expert de adentrar a residência." (Negritei e destaquei).

Considerando a conclusão do perito de que não foi encontrado nenhuma disparidade e que a expert ficou impossibilitado de entrar no imóvel para verificar as condições das instalações internas, ou seja, se há ou não vazamentos, descumprindo a parte autora, nesta parte, o ônus que lhe competia (art. 373, I, CPC), há de se afastar a alegada irregularidade da cobrança
” (Id. 207009751).

Contudo, constata-se que o perito realizou perícia em hidrômetro diverso do que originou as faturas exorbitantes, isso porque, a referida perícia foi realizada em
17/11/2022
, quando o hidrômetro do local já não era o mesmo que aferiu as faturas reclamadas na inicial, época em que foi ajuizada a presente ação
(julho/2018).

Tal fato é confirmado no Laudo:

1)

Queira o Sr. Perito esclarecer qual o número de identificação do hidrômetro atualmente instalado na residência da autora? O atual hidrômetro é o mesmo que estava instalado no imóvel na data em que foi ajuizada a presente ação?

2)

Resposta: O número do hidrômetro é Y188712226. O
atual hidrômetro não é o mesmo que estava instalado no imóvel na data da perícia
se comparado com o que foi ajuizado na presente ação conforme Id. 14022744, o número do hidrômetro era Y17S065142 e Id. 14024606, o número do hidrômetro era Y17S065833 (Id.207009751- pág. 13).

Desse modo, em relação ao laudo apresentado pelo perito, a própria parte requerida/apelada, entendeu que a perícia em questão torna-se inócua e não deve ser considerada para fins de comprovação dos fatos alegados em inicial (Id. 207009745).

Logo, os argumentos citados no laudo pericial não são suficientes/válidos para indicar regularidade de valor de faturamentos de estimativa de consumo há época dos fatos (10/2017 a 05/2018), vez que, quando da realização da perícia, havia ocorrido a substituição do hidrômetro que aferiu o consumo das faturas de água na época questionada.

Assim, embora a perícia não pode ser considerada, existe o histórico das contas da parte autora, em que evidencia-se que de fato, houve um aumento considerável nas faturas referente aos períodos de 10/2017 a 05/2018, conforme histórico anexado no Id. 207008812.

Ademais, conforme Regulamento AMAES, é de responsabilidade do usuário a distribuição interna de água, após o cavalete, bem como o reparo de vazamentos, não podendo ser imputada à concessionária, conforme artigo 46 abaixo destacado:

“Art. 46. Constitui obrigação do USUÁRIO reparar, na sua instalação predial de água, todos os defeitos que ocasionem perdas ou vazamentos”.

A responsabilidade da concessionária até o cavalete está prevista também nos arts. 30 e 49 do Regulamento AMAES,
litteris
:

“
Art.30. As LIGAÇÕES de água são parte integrante do sistema de distribuição de água, constituindo assim patrimônio público do PODER CONCEDENTE, e
têm início na tubulação distribuidora, terminando imediatamente após o CAVALETE, incluindo, assim, o MEDIDOR
. Inicia-se nesse ponto, o que se designa para fins deste regulamento como “ponto de entrega de água”,
sendo que após este ponto inicia-se a instalação predial de água, de responsabilidade exclusiva do USUÁRIO”
.

“Art.49. A responsabilidade da CONCESSIONÁRIA pela prestação de serviço adequado cessa no ponto de entrega da água e no de recebimento do esgoto, tal como definido nos artigos 30 e 32 deste Regulamento,
sendo de responsabilidade do USUÁRIO qualquer anormalidade que ocorra nas instalações prediais após os pontos acima mencionados”
.

Desta forma, quanto a incumbência da parte autora averiguar possíveis vazamentos internos no seu imóvel, a parte autora buscou orientação de encanador e o mesmo
não
localizou nenhum suposto vazamento, e mais, como pode ser percebido através das fotos juntada pela requerida, a casa onde o hidrômetro está instalado é recém construída, (primeira ligação em 03/07/2017), pequena e não há qualquer defeito aparente na construção que possa gerar consumo excessivo como os discutidos.

Não é demasiado afirmar, na casa que se discute o consumo era habitada apenas por duas pessoas (mãe e filha), e ambas trabalhavam o dia inteiro em local diverso da residência, por esse motivo não prospera a alegação da requerida que o consumo poderá ter ocorrido devido à quantidade de ocupantes de uma residência.

Diante desses argumentos, evidencia-se que a requerida expediu faturas de água da unidade consumidora da parte autora acima da média de consumo, o que comprova a falha na prestação dos serviços, logo, deve haver uma readequação dessas faturas à média apurada nos meses anteriores ao discutido nesses autos.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS –
PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS COM VALORES EXORBITANTES – ÔNUS DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA
– DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a prestadora de serviço de água não demonstra o aumento expressivo do consumo da parte apelada, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses anteriores ao aumento mostra-se inexigível. Comprovada a cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de água, também indevida, constitui ato ilícito que enseja o dano moral in re ipsa. Havendo fixação do dano moral em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJ-MT 00003147820168110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021).

No caso,
no que tange ao dano moral, tendo ocorrido a interrupção do fornecimento de água (Id.
207008845)
,

das faturas discutidas administrativamente evidente que ultrapassa a barreira do mero dissabor ou simples aborrecimento cotidiano, sendo inegável a responsabilidade da apelante e o dever indenizatório pelo dano moral.

Nestas circunstâncias, tenho que a hipótese dos autos reflete o dano moral
in re ipsa
ou dano moral puro, uma vez que o aborrecimento, o transtorno e o incômodo causados pela requerida são evidentes, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de provas sobre a sua ocorrência.

Com relação ao quantum indenizatório, a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, logo, deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa, por isso, considerando o princípio da razoabilidade, entendo necessário arbitrar o quantum indenizatório em 10.000,00 (dez mil reais).

Com relação ao pedido da parte autora quanto à repetição do indébito, tal pedido não merece prosperar, pois não houve a comprovação do pagamento dos débitos discutidos na presente lide, por isso, merece ser afastado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a requerida realiza a readequação das faturas de água da unidade consumidora da parte autora, referente aos períodos de 10/2017 a 05/2018, à média de consumo dos seis meses anteriores aos período discutido e condenar a parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e por se tratar de relação contratual, incide juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Considerando que a parte autora venceu a maioria dos pedidos, deve haver a inversão do ônus da prova, para que a requerida seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024